Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-34.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO JOSE DA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO JOSE DA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600203-34.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600203-34.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600203-
34.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Reinaldo José da Costa, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de 100% da
quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, conforme
artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de
Boa Esperança/PR, desaprovadas em razão de irregularidade decorrente da utilização de recursos
próprios declarados em valor superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, extrapolando o limite legal em R$ 4.769,22 (quatro mil reais e setecentos e sessenta e
nove reais e vinte e dois centavos; recurso com pedido de recebimento nos seus respectivos
efeitos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REINALDO JOSE DA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
EMERSON ARTHUR ESTEVAM (ADVOGADO)
REINALDO JOSE DA COSTA (RECORRENTE)
EMERSON ARTHUR ESTEVAM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41203
216
11/08/2021 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.421

RECURSO ELEITORAL 0600203-34.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO JOSE DA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0019182
ADVOGADO: EMERSON ARTHUR ESTEVAM
RECORRENTE: REINALDO JOSE DA COSTA
- OAB/PR0019182
ADVOGADO: EMERSON ARTHUR ESTEVAM
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE USO DE
RECURSOS
FINANCEIROS
PRÓPRIOS
NA
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O
ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM
ADEQUADA A FIXAÇÃO DA MULTA NO LIMITE
LEGAL MÁXIMO DE 100%. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de intimação para manifestação sobre
irregularidade constante no parecer conclusivo não
importou, no caso concreto, em cerceamento de
defesa, uma vez que a falha já havia sido registrada no
relatório preliminar, do qual o prestador foi intimado.
Ausência, ademais, de prejuízo.
2. A legislação é expressa ao determinar que o
candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.
Num. 41203216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

a.
b.
3. A superação desse limite em percentual significativo
não
autoriza
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do
candidato. No caso, excedeu-se o limite em 387,49%,
circunstância que, por si só, justifica a desaprovação
das contas.
4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as
circunstâncias do caso revelam adequada a fixação da
multa no patamar máximo de 100% sobre o valor doado
em excesso.
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por REINALDO JOSÉ DA COSTA, candidato ao cargo de vereador em
Boa Esperança, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR (ID 27357466) que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo ora recorrente,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que
excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de
campanha.
Em suas razões recursais (ID 27357866), sustenta o recorrente que:
Houve o descumprimento do art. 66 da Resolução TSE- n.23/463/15, que
exige a concessão de vista após o parecer conclusivo sobre os tópicos nele tratados,
acarretando cerceamento de defesa e, por consequência, nulidade da sentença;
A extrapolação de gastos ocorreu por confusa e equivocada interpretação
dos atuais dispositivos legais, face a alteração relativa ao parágrafo primeiro do art. 27,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, sendo que desprovido de má-fé, ou mesmo da mera
intenção de fraudar e auferir vantagens pessoais;
Num. 41203216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

c.
d.
e.
f.
Quanto ao limite de gastos aprovados em ata de convenção que foi de R$
12.303,75, para campanha real foi R$ 7.500,00, sendo o valor de doação estimável
veículos e serviços contábeis e advocatícios correspondem a R$ 4.490,00, sendo que
montante com estimável, não entra no computo do valor total do limite dos gastos;
O emblemático equívoco interpretativo derivou-se originariamente do
entendimento de que poderia utilizar-se de reserva própria e pessoal conforme
declaração do imposto de renda do candidato/recorrente, onde o limite de doação seria
der R$ 17.353,29, pois o limite aprovado em ata de convenção foi de R$ 12.303,75, para
gastos fixos com despesas de campanha;
O valor estimável detectado de doação recebida, em data anterior a entrega
da prestação de contas parcial, se referem ao contrato de prestação de contas do próprio
candidato e da representação do advogado, do qual doaram os serviços contabilidade e
advocacia, do qual foi feito lançamento posterior a entrega da parcial, contratos
elaborados com data do início da campanha, sendo um de serviços contábeis do próprio
candidato recorrente - Reinaldo Jose da costa, todos de doação estimável. Valor este
tendo como base um salário mínimo regional;
Quase todos os recursos foram próprios, exceto o valor de R$ 1.500,00 que
foi doado por Karina Laís Costa, e os outros recursos de campanha correspondem ao
valor de doação de veículos, e serviços contábeis do próprio candidato e do advogado.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e que seja conhecido e acolhida
preliminarmente a tese de cerceamento de defesa, face o descumprimento do Art. 66 da
Resolução TSEn.23.463/15. E quanto ao mérito seja provido o presente Recurso Eleitoral, para
julgar aprovada com ressalvas a prestação de contas do Recorrente, bem como, afastada a
multa excessiva aplicada, e/ou reduzindo a mesma para o patamar mínimo, com fundamento
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento e desprovimento do recurso (ID 29187866).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que, ao constatar que o Dr. Emerson Arthur
Estevam, subscritor da peça recursal de ID nº 27357866, não havia juntado a procuração
outorgada pela parte recorrente, determinei que fosse regularizada a representação (ID
37438966).
Destaco que a ausência da procuração não havia sido observada em primeiro
grau, tanto que as contas foram analisadas em seu mérito e, inclusive, julgadas desaprovadas,
razão pela qual na instância inferior não havia ocorrido a intimação do ora recorrente para a
juntada da procuração.
Num. 41203216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

Note-se, inclusive, que no Parecer Conclusivo (ID 27357166), constou informação
contrária, no sentido de que “O candidato juntou aos autos procuração do seu advogado
(destaquei).
regularmente constituído, bem como a qualificação do seu contador”
De igual modo, na sentença foi feita menção à presença de todos os documentos,
sem fazer qualquer referência à ausência da procuração. Confira-se:
Todos os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados
nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/19, foram juntados ao
processo, com exceção da declaração firmada pela direção partidária comprovando o
recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes,
por não ser aplicável ao caso em análise.

Sem embargo, esta Corte Eleitoral decidiu que “a despeito do instrumento de
mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se
aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º,
(RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas
da Resolução TSE nº 23.607/2019”
Tavarnaro, j. 29/07/2021).
Sendo assim, regularizada a representação processual e, estando presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mais, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REINALDO JOSÉ DA
COSTA, candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Boa Esperança, em face da sentença
pela qual suas contas de campanha foram julgadas desaprovadas, condenando-o ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido
ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de campanha.
A sentença está fundamentada no
na utilização de
excesso de R$ 4.769,22
recursos próprios, já que o recorrente
de recursos próprios em sua
aplicou R$ 6.000,00
campanha, o que extrapolaria o teto fixado nas normas de regência, de
, já que o
R$ 1.230,78
limite de gastos para o respectivo cargo era de
.
R$ 12.307,75
Preliminarmente, alega o recorrente ter ocorrido cerceamento de defesa, diante
do descumprimento do art. 66 da Resolução TSE- nº 23.463/15, que exige a concessão de
vista após o parecer conclusivo sobre os tópicos nele tratados.
Sem razão, contudo.
Primeiramente, é de se esclarecer que, para as eleições de 2020, a Resolução
que tratou das prestações de contas de campanha foi 23.607/2019 e não a aventada a de nº
23.463/15.
Em segundo lugar, o art. 72 da resolução de regência prevê que o prestador de
contas somente será intimado do parecer conclusivo se houver “irregularidades ou
Num. 41203216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

impropriedades sobre as quais
ao
não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
” (destaquei).
prestador de contas
No presente caso, a irregularidade que ensejou a reprovação das contas já havia
sido apontada no Relatório Preliminar de Diligências (ID 27356766), do qual o candidato foi
intimado e deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme restou certificado (ID
27357116), pelo que, ainda que reiterado o apontamento no parecer conclusivo, não havia
necessidade de nova intimação do prestador.
Nestes termos, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa.
De qualquer modo, ainda que houvesse irregularidade, não seria o caso de
retorno dos autos à origem, porquanto é insanável a única irregularidade que ensejou a
desaprovação e aplicação de multa, já que consistiu na extrapolação do limite de doação de
recursos próprios, de modo que não caberia retificação das contas, mas apenas mera
manifestação sobre o tema, o que já foi feito no recurso, de sorte que inexistente prejuízo em
caso de suposta falha processual.
Quanto ao mérito, entendeu-se na sentença que houve utilização de recursos
próprios
O servidor responsável apontou já no Relatório Preliminar que o valor dos
recursos próprios superou em
o limite, conforme o seguinte quadro:
R$ 4.769,22
LIMITE DE GASTOS
PARA O CARGO (R$)
10% DO LIMITE DE
GASTOS (R$)
RECURSOS PRÓPRIOS
(R$)
% RECURSOS PRÓPRIOS
EM RELAÇÃO AO LIMITE
DE GASTOS
12.307,75
1.230,78
6.000,00
48,75

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios, de acordo com
o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 27353766), tem-se que o candidato fez uma
de
f
para a sua campanha, no valor de
, em
única doação
recurso inanceiro
R$ 6.000,00
20/10/2020.
Logo, corretamente, foi considerado para o cálculo do limite de utilização de
recursos próprios tão somente os recursos financeiros. Em outras palavras, não foram
consideradas receitas próprias estimáveis em dinheiro para a avaliação acerca da
extrapolação.
Desse modo, é impertinente para o cálculo do excesso verificado toda a
argumentação do candidato acerca das receitas estimáveis em dinheiro, incluindo veículos e
serviços contábeis e advocatícios.
De igual forma, não merece acolhimento a argumentação de que entendeu
possível utilizar reservas próprias até o limite de gastos, haja vista não encontrar o mínimo
amparo nas normas que tratam da matéria, na medida em que também não guarda relação
Num. 41203216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

com o “teto” estabelecido para os recursos próprios dos candidatos, auferido em face do limite
de gastos da campanha para o cargo em que concorrer e não em face de seus rendimentos.
Com efeito, especificamente quanto ao limite para o uso de recursos próprios
pelos candidatos, a Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Conforme se denota, por força da clareza semântica das normas acima
transcritas, não há espaço para outra interpretação senão a de que os rendimentos somente
servem de parâmetro para as doações pessoas físicas, já que para os candidatos o total de
gastos possível é calculado em face do limite total de gastos para o cargo em que concorrer.
Num. 41203216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

Dessa forma, não há dúvida de que o recorrente excedeu o limite em R$ de R$
, o que torna devida a multa prevista nos artigos 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997 e 27,
4.769,22
§ 1º da Res.- TSE nº 23.607/2019 e leva, efetivamente, à desaprovação das contas.
A campanha do recorrente movimentou
de recursos
,
R$ 7.500,00
financeiros
sendo que
, o que representara
do
R$ 6.000,00 foram de recursos financeiros próprios
80%
total de gastos da campanha.
Por outro lado, o valor de recursos próprios

em excesso (R$ 4.769,22)
representa
dos recursos financeiros movimentados, tendo
63,58%
excedido em 387,49% o

limite para doação de recursos próprios, o qual, como antes assinalado, era apenas de

diferença que indica potencial a causar desequilíbrio na disputa, destacando que
R$ 1.230,78,
o candidato em questão foi eleito ao cargo de vereador com 100 votos.
Não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a multa poderia ser
afastada em virtude de que o excesso ocorreu por desconhecimento da alteração legislativa e
má interpretação dos atuais dispositivos da lei nº 9.504/1997 e não por má-fé e que, ademais,
a higidez do balanço contábil resta garantida, porquanto os valores foram devidamente
apresentados na prestação de contas final.
É de se destacar que face à clareza da norma, a superação do limite de utilização
de recursos próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável,
considerando que os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, não se podendo
olvidar que o objetivo da norma é a proteção da legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da
condição econômica de cada candidato. Logo, e especialmente diante do valor do excesso no
presente caso, não há se falar em afastamento da desaprovação das contas e tampouco de
afastamento da penalidade pecuniária.
No que tange ao valor da multa aplicada, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, a
sua redução, alegando que, ao fixar multa no importe de 100% (cem por cento) dos valores
arrecadados em excesso, o juízo
o agiu de forma desarrazoada e desproporcional.
a qu
Pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-se que a multa deve ser
aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita à gradação.
A multa foi fixada no máximo legal e sem qualquer fundamentação, pelo que se
impõe o exame das circunstâncias do caso concreto, a fim de se encontrar o montante
adequado da penalidade.
Em face da elevada discrepância entre o limite legalmente fixado e o os recursos
efetivamente utilizados na campanha (387%), a infração foi grave, de modo que a fixação da
multa em seu
, ou seja,
do valor doado em excesso é adequada e
grau máximo
100%
proporcional, não cabendo, assim, a pretendida redução. Some-se a isso que o valor em si não
é deveras elevado (pouco mais de 04 salários mínimos), ou seja, não implicará em
empobrecimento do prestador, conclusão que se obtém, também, do teor da declaração de
seus rendimentos (ID 27357866), lembrando que uma das finalidades da multa é estimular o
infrator a não mais violar a norma, pelo que deve atingir valor suficiente para repercutir, ainda
que sem atingir o mínimo existencial, na esfera financeira do candidato.
Num. 41203216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442

Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão de desaprovação
das contas, assim como a manutenção do valor fixado para a multa, de modo que se impõe o
desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
.
recurso

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600203-34.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO JOSE
DA COSTA VEREADOR, REINALDO JOSE DA COSTA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EMERSON ARTHUR ESTEVAM - PR0019182 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL
DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41203216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116231683300000040213442
Número do documento: 21081116231683300000040213442